Tribunal: TJDFT
Processo: 0723412-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Cumprimento de Sentença Processo n. 0723412-15.2021.8.07.0000 Requerente Espólio de Walter Nunes da Silva Requerido Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado pelo Espólio de Walter Nunes da Silva, representado por Ibia Cavalcante Castro Maracahense da Silva, para reconsideração da decisão desta relatoria que indeferiu o processamento de cumprimento de sentença apresentado pelo requerente nesta instância recursal (Id 29652443). O requerente sustenta que apontou equívoco no indeferimento, porque anteriormente, em outra petição, esclareceu que o cumprimento de sentença foi julgado pelo juízo de origem. Reconheceu que, efetivamente, a medida apresentada neste tribunal foi apelação contra aquele pronunciamento judicial, que extinguiu o cumprimento de sentença. Afirmou que desmembrou o processo do cumprimento de sentença e trasladou cópia integral dos autos para este feito. Acentua que o caso diz respeito a apenas um de muitos litisconsortes e menciona que já foram expedidos precatórios, para realçar a intenção de que o processo continuasse a tramitar no processo de origem sem tumulto. Insiste na interposição da apelação e pede seja reconsiderada a decisão de indeferimento do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. O requerimento de reconsideração revolve questão manifestamente preclusa, porquanto a decisão impugnada pelo pedido de reconsideração foi publicada e, decorrido o prazo recursal, o feito foi arquivado. Inviável qualquer consideração sobre a matéria debatida, porque o requerente não se valeu dos meios cabíveis e adequados para a reagitar tempestivamente perante o colegiado. Fê-lo somente agora inoportunamente e sem nenhuma justificativa para tanto. Esse comportamento evidencia manifesta atuação abusiva no exercício do direito de petição, a configurar deslealdada processual e litigância de má-fé. Diante dessas considerações, INDEFIRO o requerimento de Id 29652443 e DETERMINO à diligente secretaria da 1a Turma Cível que retornem os autos ao arquivo independentemente de preclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora